Tribunal: TJDFT
Processo: 0714922-46.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. NULIDADE DE PARTILHA C/C SOBREPARTILHA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra a sentença proferida na ação de nulidade de partilha c/c ação de sobrepartilha, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.
2. A autora alega a nulidade da partilha realizada mediante a lavratura de escritura pública, por omissão do réu na apresentação de documentos referentes à aferição real do capital social de empresa. Requer a sobrepartilha dos ativos existentes na época da lavratura da escritura (novembro/2020), considerando esta a data de separação de fato; a condenação em danos morais e a litigância de má-fé.
3. O réu aduz que as parte se separaram de fato no ano de 2018, não devendo haver sobrepartilha de bens existentes, quando não mais existia comunhão de bens. Requer a revogação da gratuidade de justiça concedida à autora, o reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, a preservação da Escritura de Divórcio lavrada de forma integral e incólume.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há sete questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de revogação da gratuidade de justiça deferida à autora; (ii) analisar a ocorrência de cerceamento de defesa ao réu; (iii) aferir a data correta da separação de fato para efeitos de partilha dos bens; (iv) decidir a respeito da nulidade da partilha das quotas sociais depor dolo essencial; (v) conferir a regularidade da sobrepartilha dos lucros da empresa e saldo bancário; (vi) examinar a ocorrência de danos morais; e (vii) averiguar a possibilidade de condenação por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Da revogação da gratuidade de justiça - O Código de Processo Civil, no artigo 99, dispõe que a presunção de veracidade firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 5.1. Mantida a gratuidade de justiça deferida à autora, pois o apelante não apresentou elementos concretos que demonstrassem alteração na situação econômica da parte contemplada.
6. Do cerceamento de defesa: Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que o prazo para apresentação do rol de testemunhas foi fixado em conformidade com o artigo 357, § 4o do CPC, e a parte ré não justificou a apresentação extemporânea.
7. Do mérito - Confirmada a data de separação de fato em 15/02/2019, conforme provas documentais e depoimentos, sendo essa a data correta para efeitos de partilha dos bens do ex-casal.
8. Nulidade de Partilha: Reconhecido o dolo essencial do réu na apresentação de documentos incompletos que induziram a autora a aceitar a partilha de quotas sociais da empresa, por valor inferior ao real. Declarada a nulidade da partilha referente a essas quotas.
9. Sobrepartilha: Determinada a sobrepartilha do lucro da empresa, na data da separação de fato, no valor de R$ 191.598,17, devendo o réu restituir à autora o valor líquido de R$ 82.022,58, acrescido de correção monetária e juros de mora. 9.1. Existindo ativo financeiro depositado em conta bancária na data da dissolução do casamento, que sofreu meação, correta a sua inclusão na ação de sobrepartilha.
10. Indenização por Danos Morais: Indeferido o pedido de indenização por danos morais, pois não foi comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do réu e o agravamento dos transtornos psicológicos da autora.
11. Litigância de Má-Fé: Rejeitado o pedido de condenação por litigância de má-fé, pois não houve dolo ou alteração da verdade dos fatos por nenhuma das partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Apelações conhecidas, preliminares rejeitas e, no mérito, desprovidas.
Tese de julgamento: “1. A nulidade de partilha deve ser reconhecida quando há dolo essencial na apresentação de documentos incompletos que induzam a parte a aceitar valores inferiores ao real. 2. A sobrepartilha deve ser realizada sobre o lucro da empresa na data da separação de fato, com restituição do valor devido à parte prejudicada. 3. A indenização por danos morais requer a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e o dano alegado. 4. A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração de dolo ou alteração da verdade dos fatos.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, art. 80 c/c art. 357, § 4o, art. 435 e art. 373, II; CC, art. 104 c/c art. 171, II, art. 145, art. 1.707 e art. 1.319.